Tribunal: TJDFT
Processo: 0709023-34.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709023-34.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF. PRAZO QUINQUENAL. TEMA REPETITIVO 880. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA COLETIVA E DA PRETENSÃO EXECUTIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para o cumprimento de sentença coletiva instaurado contra a Fazenda Pública. Inteligência do art. 1o do Decreto 20.910/32 e do enunciado da Súmula 150 do STF. 2. No REsp 1.301.935/DF, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a execução coletiva da obrigação de pagar não necessita de prévio fornecimento de documentos pelo executado, afastou a aplicação do Tema 880 e reconheceu a prescrição da pretensão executória coletiva. 3. A pretensão executiva contra a Fazenda Pública está prescrita se o cumprimento de sentença foi instaurado após encerrado o prazo quinquenal, o Tema 880 não é aplicável à hipótese e não há causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido. Preliminarmente, o recorrente pugna pela concessão da gratuidade de justiça em ambos os recursos e o sobrestamento deles até julgamento definitivo do tema 1255 da repercussão geral do STF (RE 1.412.069/PR). No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 97 e 104, ambos do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que a liquidação e a execução da sentença coletiva, quando divisível o objeto, podem ser promovidas de forma individual pelos próprios detentores do direito, ou, coletivamente, através de substituto processual legalmente definido, porque entre ações coletivas e ações individuais operaria a diversidade de partes, pedidos e causa de pedir, razão pela qual entende que não teria sido caracterizado o instituto da litispendência no presente caso. Afirma, ainda, que deveria ter sido observado o que dispõe o tema 880 dos recursos repetitivos do STJ, quanto ao elastecimento do prazo prescricional; c) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, asseverando que, diante da não ocorrência do trânsito em julgado do REsp 1301935/DF, onde tramita a demanda coletiva originária do presente cumprimento de sentença individual, e da possibilidade de modificação da prescrição indevidamente aplicada, deveria ter ordenado a suspensão da presente demanda; e d) artigos 85, §8o, do CPC, e 3o, incisos I e IV, 5o, caput, incisos XXXV e LXXIV, e 37, caput, todos da Constituição Federal, defendendo a fixação dos honorários equitativamente, tendo em vista o reduzido tempo e trabalho necessários para a defesa da parte recorrida. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com o tema 1076 dos recursos repetitivos do STJ. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, o recorrente suscita afronta aos artigos 3o, incisos I e IV, 5o, caput, incisos XXXV e LXXIV, e 37, caput, todos da Constituição Federal, por inobservância ao Tema 823 do STF e por entender que os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade, sob pena de contrariedade aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. Ao final, requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados Ulisses Riedel de Resende, OAB/DF 968, e Marcos Luis Borges Resende, OAB/DF 3.842 (ID 59505813). Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 97 e 104, ambos do CDC, e 313, inciso V, alínea “a”, do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Assinala-se, por oportuno, nada a prover quanto ao pedido de sobrestamento do recurso especial em razão do tema 1255 da repercussão geral do STF, porquanto não houve determinação da Corte Superior em relação à suspensão dos recursos especiais que versam sobre a controvérsia do referido tema. No que se refere ao recurso extraordinário, melhor sorte não colhe, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. A propósito, “não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo” (ARE 1434779 AgR, Relator NUNES MARQUES, DJe 9/11/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados Ulisses Riedel de Resende, OAB/DF 968, e Marcos Luis Borges Resende, OAB/DF 3.842 (ID 59505813). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025